Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu a remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação parcial do ora agravado no ENEM 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de remição por aprovação no ENEM após a edição da Portaria do Ministério da Educação no 468, de 03/04/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ (art. 3o, parágrafo único) admite a concessão do benefício a reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria. Para a comprovação do aprendizado, admite-se a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conferindo interpretação mais ampla ao art. 126 da LEP, admite a remição da pena em casos de condenados que logram êxito na realização do ENEM, ainda que tal aprovação não tenha como resultado a certificação de conclusão do ensino médio, em virtude da Portaria do MEC no 468/2017
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.985/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/9/2022; TJDFT, Acórdão 1679888, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023.